Tribunal: CARF
Processo: 13839.002976/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002976/2009-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO FRANCISCO PANDOLFO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com dependente (R$1.404,00) e de
despesas médicas no montante de R$9.220,00. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe
deu provimento parcial em maior extensão.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 17/24), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002976/2009-52
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002976/2009-52

anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$9.465,72 para
saldo de imposto a pagar de R$5.687,29. A notificação noticia deduções indevidas com
dependentes, de despesas médicas e com instrução, de previdência privada e Fapi e compensação
indevida de IRRF, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/9/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
14/10/2009, às fls. 2/97 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Inconformado com a Notificação recebida em 23/09/2009 (fl.96) o contribuinte
apresentou a defesa em 14/10/2009(fl. 01/14) e documentos (fl. 15/90) em que alega
conforme segue, resumidamente:
Dos Fatos alega que recebeu o Termo de Intimação em 06/07/2009 e em 10/06/2009
compareceu na RFB para prestar as informações solicitadas, no entanto foi informado
que a documentação somente seria analisada mediante a sua protocolização. Afirma que
no dia 13/06/2009 ficou impedido de se locomover em razão de acometimento de fortes
dores, necessitando permanecer em repouso por 15 dias, sendo surpreendido com o
recebimento da notificação, passando da posição de credor para devedor.
Alega que as suas filhas são suas dependentes e estão em conformidade com a diretrizes
e regulamentações da Secretaria da Receita Federal do Brasil, autorizando a dedução, as
quais descreve :
Mariana Klinke Pandolfo (Certidão de Nascimento anexa) Nascida em 17/09/1982,
CPF: 310.269.67830 Código: 22;
Maria Luiza Klinke Pandolfo (Certidão de Nascimento anexa) Nascida em 30/08/1988,
CPF: 368.909.02882, Código: 21.
Com relação às Despesas Médicas declaradas, afirma que devido ao longo lapso
temporal, alguns comprovantes não foram localizados, no entanto relaciona alguns dos
documentos utilizados na mencionada Declaração:
1. Ortosport Ortopedia e TraumatologiaCNPJ n° 04.431.676/000190 Valores dos
recibos: R$ 1.200,00 R$ 5.000,00 R$ 800,00 (fl. 36/38);
2. Barreto & Mariano Servo Médicos CNPJ n° 05.028.086/000184 Valor do Recibo:
R$ 1.200,00 (fl. 35);
3. Magali Dos Santos Brunholi (Psicóloga Clínica) CPF no 0120.775.79854, Valor do
Recibo: R$ 510,00 (fl. 65);
4. Hospital 9 de Julho CNPJ n° 60.884.855/000154 Valor da Nota Fiscal: R$ 529,41
(fl. 61);
5. Cohen Ortopedia, Reabilitação e Medicina CNPJ 02.435.922/000157 Valores dos
Recibos: R$ 170,00 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 170,00 (fl. 53/58);
6. Espaço Terapêutico CNPJ n° 04.181.696/000150 Valor do Recibo: R$ 470,00 (fl.
52);
7. Silvia Maria Nascimento (Instrumentadora) CPF n° 144.341.03814 Valor do
Recibo: R$ 300,00 (fl. 51);
8. Amico Saúde Ltda. CNPJ n° 51.722.957/000182 (fl. 79);
Valor descontado em folha de pagamento: R$ 1.402,14
9. Adelqui Attizzani CPF n° 609.665.05891 (fl. 59/60);
Valores dos Recibos: R$ 202,00 R$ 202,00 R$ 202,00 R$ 202,00
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002976/2009-52

Afirma que junta os comprovantes que possui, totalizando a quantia de R$ 13.239.55
(treze mil duzentos e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), referentes às
Despesas Médicas.
Com relação às deduções realizadas a título de Contribuição à Previdência “Social” e
FAPI, o impugnante informa que ao declarar o pagamento realizado a Itaú Vida e
Previdência em nome da sua dependente Mariana Klinke, utilizou erroneamente do CPF
da mesma e não o CNPJ n° 53.031.217/000125, pertencente à Instituição, porém não
logrou êxito em localizar os comprovantes de pagamento, motivo pelo qual requer que a
Receita Federal notifique a empresa Itaú Vida e Previdência, para que esta, informe os
pagamentos recebidos no Ano Calendário de 2005, comprovando assim o valor de R$
888,83 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), deduzidos a título de
Previdência Privada.
Por outro lado, o Impugnante admite que ao declarar a cota do consórcio de imóveis,
paga a Itaú Administradora CNPJ n° 00.000.776/000101, lançou como despesas,
causando um erro material, razão pela qual concorda com a exclusão do valor de R$
8.195,66 deduzidos a titulo de Contribuição à Previdência Privada e FAPI,
incorretamente.
Afirma que as despesas com instrução, em especial a paga a Sigma Empreendimentos
Educacionais CNPJ n° 51.864.692/000157, foi declarada a menor (R$7.000,00), sendo
o valor correto de R$ 9.875,54, razão pela qual, junta os devidos comprovantes.
Afirma que com relação ao pagamento para a Oliver Idiomas, no valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), foram localizados apenas os recibos pertinentes à prestação de
serviço e que sendo necessário maiores documentos comprobatórios, requer que seja
notificada a empresa para que esta informe o recebimento dos valores pagos em 2005,
em nome da dependente Mariana Klinke Pandolfo.
Afirma que da Compensação do Imposto de Renda, referente à retenção realizada pelo
INSS, no valor de R$ 441,35, segue em anexo o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, evidenciando a retenção.
Alega a Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Cálculo de Juros Moratórios pela SELIC
em extensa argumentação.
Relaciona a documentação trazida aos autos, de numero 1 - Procuração ao no 70 –
Extrato SEM PARAR, cuja análise daqueles pertinentes ao objeto da apuração constará
do voto.
Apresenta a DIRPF Retificadora (não transmitida) com a exclusão dos valores
pertinentes aos comprovantes não localizados em que haveria a restituição do Imposto
no valor de R$568,33 e requer o acolhimento da defesa, ou o parcelamento com a
redução da multa em 40%, nos termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN no 02/2002.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 118/131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Deve ser mantida a glosa com dependente, quando o contribuinte não comprova o
vínculo de dependência No entanto, caso comprove é de se restituir a dedução pleiteada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado nos autos a regularidade de despesas com instrução, recompõe-se à DIRPF
a dedução correspondente. No entanto, somente poderão ser deduzidas as despesas
efetivamente comprovadas de instrução para o contribuinte e para os seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002976/2009-52

Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente como dedução válida.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% é aplicável sempre nos lançamentos de ofício realizados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente as deduções com
dependentes, de despesas médicas e com instrução e cancelou integralmente a glosa do IRRF.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/11/2011 (fl. 134), o contribuinte, em
9/12/2011 (fl. 135), apresentou recurso voluntário, às fls. 135/142, alegando, em apertado
resumo, que:
- o certificado de conclusão de curso da sua filha Mariana Pandolfo comprovaria
que ela preencheria os requisitos para figurar como dependente do contribuinte.
- as despesas médicas efetuadas com a filha Mariana teriam que ser revistas diante
da comprovação da relação de dependência, indicando os recibos juntados às fls. 35, 36/38,
57/58 e 61.
- o recibo de fl. 65 estaria em seu nome, sendo de se concluir que foi ele o
paciente.
- o cálculo dos juros pela SELIC seria ilegal e inconstitucional.
- ao final, caso seus pleitos não sejam atendidos, requer o parcelamento do valor
devido e redução da multa em 40%, com base na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 2, de 2002.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções com dependente e de despesas médicas, além da
aplicação da taxa Selic.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2006, valores relativos
a determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$ 1.584,60 por dependente),
e médicas, desde que devidamente comprovadas.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002976/2009-52

Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las (art. 73 do RIR/1999).

Dependente
Acerca da dependente, a decisão recorrida registrou:
Para que a filha Mariana Klinke Pandolfo (fl. 25) nascida em 17/09/1982, portanto com
23 anos à época dos fatos geradores, fosse considerada como sua dependente, necessário
seria a comprovação da incapacidade física ou mental para o trabalho ou que estive
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, na
forma da legislação transcrita.
Agora, em grau de recurso, o contribuinte junta certificado de colação de grau em
2005 da filha Mariana (fl.128). Dessa feita, é de se reconhecer o direito de o contribuinte
informar sua filha como dependente, sendo de se cancelar a glosa.

Despesas Médicas
No tocante às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
De início, esclareço que a numeração dos documentos a que se fará referência
diverge da indicação do contribuinte em decorrência da digitalização do processo.
A decisão recorrida manteve parte das glosas médicas por terem sido dispendidas
em favor de Mariana, cuja relação de dependência não ficara comprovada.
Tendo em vista o restabelecimento da dependente neste voto, cabe acatar a
dedução das despesas médicas abaixo indicadas:
Barreto & Mariano Servo Médicos - R$ 1.200,00 (fl. 38)
Ortosport Ortopedia e Traumatologia - R$1.200,00 + R$ 5.000,00 + R$800,00
(fls. 39/41) = R$7.000,00
Cohen Ortopedia, Reabilitação e Medicina - R$170,00 + R$340,00 + R$340,00 +
R$170,00 (fl. 56/59) = R$1.020,00
Quanto à despesa com Hospital 9 de Julho, o contribuinte apresentou documento
no valor de R$ 529,41 (fl. 64). A decisão recorrida aponta a falta de indicação do beneficiário da
despesa.
De fato, o documento apenas informa como sacada a senhora Vera Pandolfo, que
sequer foi informada como dependente pelo contribuinte. Em seu recurso, ele alega que essa
despesa teria sido efetuada com a filha Mariana, mas nada anexou para fazer a prova exigida.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso, mostrando-se correta a manutenção da
glosa.
O contribuinte recorre ainda da despesa de R$510,00 efetuada com a profissional
Magali Brunholi (fl.68).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002976/2009-52

A decisão recorrida apontou que o documento comprobatório não indica o
paciente.
Em seu recurso, o contribuinte argumenta que se o recibo está em seu nome é
porque ele foi o paciente.
De fato, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico
ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-
se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se
manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014.
Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade.
No caso, no curso da ação fiscal, o contribuinte não atendeu à intimação. Na
apreciação das provas, a autoridade julgadora apontou a necessidade da especificação dos
beneficiários dos tratamentos. Dessa feita, caberia ao recorrente apresentar, por exemplo,
declarações emitidas pela profissional identificando-o como paciente.
Sem essa comprovação, sem reparos a se fazer à decisão recorrida no tocante a
essa despesa.
Concluindo, cabe o restabelecimento de despesas médicas no montante de
R$9.220,00.

Multa de Ofício
A apuração de infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar
a exigência dos tributos mediante lavratura do auto de infração e, por conseguinte, aplicar a
multa de ofício de 75% nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Essa multa é
devida quando houver lançamento de ofício, como é o caso.

Juros de Mora
Quanto aos juros aplicados, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho, sendo
de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Acrescento que, no tocante à alegação de inconstitucionalidade, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002976/2009-52

Pedido de parcelamento
No tocante ao pleito de parcelamento, como já esclarecido na decisão recorrida,
trata-se de matéria que foge à competência das instâncias de julgamento, devendo o contribuinte
buscar esclarecimentos junto a Unidade da Receita Federal do Brasil do seu domicílio tributário.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução com dependente (R$1.404,00) e de despesas médicas no montante de
R$9.220,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital